Tribunal: TJBA
Processo: 0577002-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577002-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): MARIANA DE SOUZA ANDRADE APELADO: REINALDO TEIXEIRA BRAGA Advogado(s):MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVAS. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária movida por segurado para declarar a nulidade de cláusula contratual relativa ao reajuste do prêmio de seguro de vida por faixa etária, determinar o recálculo dos valores e condenar a ré à restituição dos valores pagos a maior. A sentença foi proferida após o julgamento antecipado da lide, mesmo com pedido de produção de provas pela ré, que, embora não tenha apresentado contestação no prazo, compareceu aos autos em momento anterior ao encerramento da fase instrutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas formulado pela ré; (ii) definir se é válida a cláusula contratual que prevê reajuste do prêmio do seguro de vida em razão da mudança de faixa etária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide, sem manifestação sobre o pedido expresso de produção de provas e sem análise dos documentos posteriormente juntados, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a parte ré, mesmo revel, comparece aos autos em tempo oportuno, conforme autoriza o art. 349 do CPC e a Súmula nº 231 do STF. 4. A revelia, no processo civil, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada por elementos constantes nos autos, inclusive os apresentados pela parte ré posteriormente, desde que ainda não encerrada a fase instrutória. 5. A ausência de apreciação da documentação apresentada pela apelante e do pedido de produção de provas configura vício processual relevante, especialmente quando a própria sentença reconhece que a validade dos reajustes depende da demonstração de critérios objetivos, cuja prova foi requerida e não analisada (Ids. 85078194, 85078219, 85078222, 85078224 e 85078227). 6. O aumento da mensalidade em seguro de vida pela faixa etária não é, por si só, abusiva, conclusão que só pode ser alcançada pela análise da prova produzida nos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença anulada, de ofício. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 349, 371, 485, § 1º, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.335.994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2014, DJe 18.08.2014; STF, Súmula nº 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº 0577002-44.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelado REINALDO TEIXEIRA BRAGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA